Tribunal: TJPA
Processo: 0002097-73.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002097-73.2015.8.14.0133

APELANTE: MAURO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFORMIDADE PERMANENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATOS CONCRETOS QUE SUPERARAM OS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA. AGRESSÕES PROVOCADAS PELA VÍTIMA NÃO COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Inexistência de elementos de fato e de direito capazes de justificar a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, no sentido de ter o agente agido com imprudência, negligência ou imperícia. O apelante agiu com dolo, querendo lesionar a vítima, eis que, como qualquer homem médio, possuía condições de prever o que seu ato de bater com um copo de vidro no rosto da vítima poderia ocasionar e, ainda assim, fê-lo, no mínimo, assumindo o risco do resultado. Daí que se conclui que o recorrente teve uma conduta indesculpável e voltada para o cometimento do delito, donde não se percebe qualquer ato de imprudência ou negligência, o que afasta, categoricamente, a pretensão desclassificatória para lesão corporal culposa.

-

No que se refere ao pedido de aplicação da atenuante de injusta provocação da vítima, também não merece acolhimento, tendo em vista que, de acordo com os depoimentos colhidos, a vítima em nenhum momento agrediu ou provocou o recorrente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR P
ROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAURO SÉRGIO DOS SANTOS VIEIRA
, por intermédio de advogado constituído, Dr. ARTUR DIAS DE ARRUDA - OAB/PA 12.743, impugnando a r. sentença proferida, id
4725383
, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba/PA,
que o condenou a pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
pela prática do crime descrito no
art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (Lesão Corporal Grave)
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia, em síntese, que no dia 26/04/2015, por volta das 19h30, o ora recorrente, após uma discussão, em virtude de não gostar do que a vitima Brena de Paula Barata de Souza falou, atingiu-a com um copo de cerveja sem dar a menor chance de defesa. Ocorre que o copo quebrou e causou vários cortes na cabeça e no rosto da vitima e deformidade permanente.

A Defesa, nas
razões recursais
, id 5556100, requer a desclassificação do crime imputado para a Lesão Corporal Culposa, prevista no Art. 129, §6º, do Código Penal. E, caso assim não se entenda, seja reformada a dosimetria da pena, tanto na primeira fase, diante de inadequada fundamentação de duas circunstâncias judiciais negativas, no caso, consequências e circunstâncias, bem como, na segunda fase, para se reconhecer a atenuante prevista no Art. 65, III, “c”, do Código Penal.

Em
contrarrazões recursais
, id 7494004, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo total improvimento, para que seja mantida a sentença impugnada.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, em id 8001214, manifestou-se também pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a condenação e a reprimenda penal definitiva permanecerem inalteradas.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, nas
razões recursais
, id 5556100, requer a desclassificação do crime de Lesão Corporal Grave, Art. 129, 2º, inciso IV, do Código Penal, para a Lesão Corporal Culposa, prevista no Art. 129, §6º, do mesmo diploma.

E, caso assim não se entenda, seja reformada a dosimetria da pena, tanto na primeira fase, diante de inadequada fundamentação de duas circunstâncias judiciais negativas, no caso, consequências e circunstâncias, bem como, na segunda fase, para se reconhecer a atenuante prevista no Art. 65, III, “c”, do Código Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Analisando os autos, extrai-se que a tese de desclassificação não merece acolhimento. Vejamos:

A materialidade restou comprovada pelos Laudos de Lesão Corporal
2015.01.005767-TRA, de id 4725386 - Pág. 29 do IPL, e o 2015.01.009311-TRA, id 4725386 - Pág. 31, de onde extrai que houve “lesão cortante e contundente”, que causou deformidade permanente, “cicatriz hipercrômica e hipertrófica de 8 com na região parotideiomasseterina esquerda; uma cicatriz hipercrômica e hipertrófica na região têmporo parietal esquerda
”; bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo somados aos demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria, tem-se que durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação Brena de Paula Barata de Souza, Roseani Barata de Souza, Telcilene Reis de Lima, Nazareno Andre Lopes Tabosa, Elen Maria Cardoso, Roziclaudio Barata Souza.

Conforme transcrito na sentença, em id 4725383:

“A vítima Brena de Paula Barata de Souza afirmou, em juízo, que foi com a esposa do seu tio ao bar para chamá-lo. Disse que o reu estava no bar. Afirmou que o denunciado interveio na conversa com seu tio e que começou a ofende-la. Disse que em decorrência da discussão o reu a agrediu com um copo no rosto, tendo familiares do acusado tentado a agredir mais ainda. Afirmou que se sente constrangida pelas cicatrizes.

A testemunha Roseani Barata de Souza declarou, genitora da vitima, em juízo, que a vitima estava na frente do bar quando o acusado chegou e ofereceu bebida. Afirmou que a vitima recusou e ele insistiu. Declarou que o denunciado se alterou e quebrou o copo no rosto da vitima. Disse quando viu sua filha ela estava toda ensanguentada. Afirmou que levou sua filha para o hospital. Declarou que a vitima ficou com cicatrizes aparentes. Disse que não tem conhecimento de que sua filha teria ofendido ou provocado o denunciado. Afirmou que familiares do acusado ainda agrediram sua filha, tendo outras pessoas do bar intervindo. Disse que por conta do ocorrido a sua filha deixou de sair de casa, perdeu oportunidades de emprego e estudo, tendo problemas de depressão.

A testemunha Elen Maria Cardoso declarou, em juízo, que foi ao bar junta da vitima. Disse que não viu a acusada se afastar. Afirmou que a vitima e o denunciado estavam discutindo. Declarou que viu o denunciado bate com o copo no rosto da vitima. Disse que não viu a vitima tentar agredir o denunciado.
Afirmou que a discussão era por conta da vitima ter ido chamar seu tio no bar.

A testemunha Roziclaudio Barata Souza declarou, em juízo, que estava no bar e o denunciado perto da casa dele. Disse que ouviu o barulho e as pessoas correndo. Afirmou que não viu a agressão. Declarou que estava alcoolizado.

Extrai-se portanto, que, apesar da revelia do ora recorrente, o que impossibilitou seu interrogatório em juízo, provas fartas nos autos existem que apontam que o recorrente agrediu a vítima com um copo de vidro em um bar, gerando deformidade permanente na face da mesma, quando esta foi chamar seu tio no bar, o que provocou uma discussão entre vítima e agressor.

A palavra da vítima possui relevante valia para provar autoria do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório, sobretudo quando compatível com os demais elementos probatórios colhidos, a exemplo do Laudo de Lesão Corporal, conforme se pode extrair do seguinte julgado:

APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminar de violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. O referido dispositivo se refere às testemunhas apenas, e não à oitiva da vítima e ao interrogatório do réu. Ainda, quanto à ausência do Ministério Público na audiência, o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade arguida. Mérito. Palavra da vítima, coerente e uníssona desde a fase policial, no sentido de que foi agredida pelo acusado que encontra respaldo no Auto de Exame de Corpo de Delito. Impositiva a manutenção da condenação. Possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais. Réu assistido pela Defensoria Pública. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70078008331, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 18/07/2018) (Grifo nosso)

Verifica-se que o apelante não trouxe para o processo elementos de fato e de direito capazes de justificar a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, no sentido de ter ele agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Destes elementos, vê-se, sim, que o apelante agiu com dolo, querendo lesionar a vítima, eis que, como qualquer homem médio, possuía condições de prever o que seu ato de bater com um copo de vidro no rosto da vítima poderia ocasionar e, ainda assim, fê-lo, no mínimo, assumindo o risco do resultado.

Daí que se conclui que o acusado teve uma conduta indesculpável e voltada para o cometimento do delito, donde não se percebe qualquer ato de imprudência ou negligência, o que afasta, categoricamente, a pretensão desclassificatória para lesão corporal culposa.

Nesse sentido nossa Colenda Turma de Direito Penal do E. TJPA vem julgando:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §2º, INCISO IV DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DA TIPICIDADE CONGLOBANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. OFENSA GRAVE AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFORMIDADE PERMANENTE CARACTERIZADA.
PENA-BASE. INDEVIDA EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO AUTORIZA A DIMINUIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO OU APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando, pelos depoimentos constantes dos autos, vê-se que a conduta do réu se adéqua perfeitamente ao tipo penal de lesão corporal, de vez que, com seu comportamento, ele ofendeu a integridade corporal da vítima, não havendo que se falar em atipicidade de conduta. A tese de negativa de autoria ora sustentada, mostra-se por demais pueril, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. Ademais, ao contrário da alegação defensiva, não se pode dizer que o

corte no pescoço da ofendida seja ?mínimo?, eis que, de acordo com o laudo, causou-lhe cicatriz duradoura de três centímetros de extensão, caracterizadora, segundo o exame pericial complementar, de deformidade permanente. Portanto, houve, sim, ofensa grave ao bem jurídico tutelado, qual seja, a integridade corporal da vítima, existindo, dessa forma, a supracitada tipicidade material, caracterizadora do crime em tela, na linha da aduzida tipicidade conglobante.

2. Não procede o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, pois o apelante agiu com dolo, querendo lesionar a vítima, eis que, como qualquer homem médio, possuía condições de prever o que seu ato de bater a cabeça da vítima no chão repleto de cacos de vidro, poderia ocasionar e, ainda assim, fê-lo, no mínimo, assumindo o risco do resultado.

3. Tem-se como impossível a desclassificação para o delito de lesão corporal leve, dada a suposta insignificância da lesão causada na vítima, pois a lesão provocada na vítima, conforme disposto no laudo pericial, resultou em uma ?cicatriz hipercrômica e hipertrófica, de 3cm de extensão na região lateral direita do pescoço? da vítima, o que configura a lesão corporal gravíssima por deformidade permanente, consoante disposto no art. 129, §2º, inciso IV do CPB. Da mesma forma, não pode a defesa alegar que o prejuízo sofrido pela

vítima é de pouca gravidade, já que a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que essa qualificadora é relacionada a questões estéticas, e, do depoimento de uma testemunha, consta a afirmação de que a vítima ficou constrangida com a deformidade, usando, durante algum tempo, um ?tampão? para não aparecer a cicatriz, bem como a cobrindo com seu cabelo.

4. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

5. Comprovado que o apelante, no dia do cometimento do crime em questão, era menor de 21 anos, faz ele jus à atenuante da menoridade relativa, devendo a sentença ser modificada para aplicá-la ao réu, fixando-lhe, agora, a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6. Observando o quantum da pena definitiva e, considerando ainda, a favorabilidade das anteditas circunstâncias judiciais, não observo justificativa suficiente para a manutenção de regime mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, alínea ?c?, do CPB, motivo pelo qual estabeleço ao apelante o regime aberto para cumprimento de sua pena.

7. Em se tratando de condenação por lesão corporal gravíssima, ou

seja, cometido mediante violência à pessoa, não há como se proceder a pretendida substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, ante a vedação legal contida no art. 44, inciso I do CPB.

8. Quanto à aplicação do sursis, também inviável, de vez que o art. 77, caput do CPB, impõe o cabimento da suspensão apenas quando a pena privativa de liberdade não for superior a 02 (dois) anos, o que não é o caso dos autos.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. 2016.00159199-91, 155.376, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-01-19, Publicado em 2016-01-25)

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E
LESÃO CORPORA
L EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A
MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida e ameaçada de morte pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pelas testemunhas e pelo laudo pericial. (...)
4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando as lesões por mera negligência, imprudência ou imperícia.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, §9º, e 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.

(TJDFT. Acórdão 1368726, 00017898320198070006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021.)

DA DOSIMETRIA

Ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, o MM. Magistrado fixou a
pena base 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
nos seguintes termos:

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.

Como
antecedentes
o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra, dado a ausência informações adequadas ao presente julgador. O
motivo do crime
, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.
Quanto as consequências deve ser considerado desfavorável, tendo em vista que, conforme depoimentos prestados em juízo, por conta da lesão a vítima perdeu oportunidades de emprego e se sente constrangida de sair em público. Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo agredido a vitima com um copo de vidro diretamente no rosto. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 03 anos e 06 meses de detenção, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Nota-se que a pena base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentas em dados e elementos contidos no caso concreto, no caso, as
consequências
e
circunstâncias do crime
.

De fato, apresenta-se maior reprovação e se mostra além da gravidade contida no tipo, o que justificam as circunstâncias apontadas como negativa, diante dos depoimentos prestados em juízo tanto da vítima, como de sua genitora, de onde se extrai que a vítima perdeu oportunidades de emprego e se sente constrangida de sair em público em decorrência das cicatrizes e deformidades permanentes que ficaram em seu rosto. E também a agressão diretamente no rosto denota um tom de humilhação objetivada pelo agressor.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado.

Na

hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização

da

pena,

redimensionou

a

sanção

inicial estabelecida, considerando as consequências e circunstâncias do crime.

Diante disso, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativa foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto. Apresentando-se portanto razoável e proporcional.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.

1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer mantinham relacionamento amoroso na ocasião, e as circunstâncias demandam reprimenda mais severa, uma vez que o réu esganou a ofendida, acarretando maior perigo de vida.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp 1627177/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)

4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
" (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Na
segunda fase
da individualização da pena, considerando que o recorrente agiu de maneira a impossibilitar qualquer defesa da vitima, tendo em vista, que surpreendeu a mesma ao agredi-la com um copo de vidro em seu rosto, incide a agravante prevista no art. 61, II, c do CP, pelo que aumento a pena em 1/6, restando o quantum de
04 (quatro) anos e 01 (um)

mês de reclusão.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação da atenuante de injusta provocação da vítima, também não merece acolhimento, tendo em vista que, de acordo com os depoimentos colhidos, a vítima em nenhum momento agrediu ou provocou o recorrente.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/03/2022